Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727078-82.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 73634908) da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0703463-36.2025.8.07.0009 – id. 240948705) que, em demanda de manutenção de posse, deferiu a gratuidade de justiça ao agravado. Alega, em suma, que o agravado possui renda mensal bruta de R$ 27.442,34, o que afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como que o requerido deixou de apresentar extratos bancários completos. Requer a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. 2. A decisão que, na fase cognitiva, defere o benefício da gratuidade de justiça, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. 1. O art. 1.015, do CPC, que elenca em seus incisos as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contempla decisão que defere a gratuidade de justiça, mas apenas decisão em que houve rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Portanto, concedida a gratuidade pelo magistrado a quo, compete à parte adversa apresentar impugnação perante o próprio Juízo que concedeu o benefício, nos termos do art. 100, do CPC. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Ac. 1.916.222, Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2024) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator